Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725707-93.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: LAWRENCE SARKIS CAMPOS, ROSANA SARKIS CAMPOS, NUR SARKIS CAMPOS D E S P A C H O Devolvo o prazo de 1 (um) dia para os agravados apresentarem contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de janeiro de 2020 17:32:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador